Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO PLENO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 7o, INCISO VI, DO DECRETO. PREVISÃO EXPRESSA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno) ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. Em que pese o art. 5o, caput, do Decreto no 11.302/2022 estabeleça como um dos requisitos para a concessão do indulto a pena máximo em abstrato de cinco anos, o art. 7o, inciso VI, do mesmo diploma legal expressamente excepciona tal regra geral, ao possibilitar a extinção da punibilidade do delito de tráfico privilegiado. Precedentes.
3. Ao tempo da edição do Decreto n. 11.302/2022, precisamente em 25-dezembro-2022, a situação executória pendente da agravante era pelo cumprimento de pena privativa de liberdade, e não da pena restritiva de direitos, em face da reconversão pretérita, de modo que que a pena a ser cumprida pela agravante, quando da publicação do Decreto, não era restritiva de direitos, mas sim a privativa de liberdade.
4. Recurso provido.